Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-54.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023997-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UELITON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 861.854.701-87 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – HISTÓRICO DEVIDAMENTE ANEXADO – MULTA POR LITGANCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – SEDE DE RETRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento, de plano, ao recurso de apelação, a qual segue hígida. A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. As informações prestadas via internet tem cada vez maior relevância, não havendo necessidade de se exigir maiores formalidades na elaboração do pedido extrajudicial. Havendo a formalização de notificação administrativa, via e-mail, manejada pela parte autora, ainda que por intermédio de seu procurador devidamente constituído, configurado está o interesse de agir da parte.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão monocrática que, nos autos dos Embargos de Declaração nº
1023997-54.2021.8.11.0041, desproveu o recurso interposto pela ora agravante, para confirmar o acerto da sentença que julgou pedido totalmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2,7 mil a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares (DAMS) acrescidas de juros de 1% ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1,3 mil
(cf. Id. nº 124015490).

A Seguradora agravante requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, “
de modo a reconhecer a ausência de interesse de agir do agravado, dada a falta de apresentação de requerimento administrativo apto a fundamentar seu pedido
”, e também, afastada a multa por litigância de má-fé (cf. Id nº 140590191).

Nas contrarrazões, o Autor agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 143108155).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, as razões delineadas não são suficientes para ensejar a mudança do entendimento adotado na decisão agravada.

Reproduzo a decisão recorrida:

“
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prévio requerimento administrativo se mostra essencial para a propositura de demandas cujo objeto seja a indenização securitária obrigatória (DPVAT).

Ocorre que nos autos resta comprovado que o requerente buscou realizar o protocolo do prévio requerimento administrativo, no entanto conforme se denota na Reclamação feita à SUSEP em 10-12-2020 (id. nº 124015466), protocolada antes mesmo da propositura da ação (cf. Id. n° 124014544), o que faz presumir a recusa administrativa, vez que diante da obrigatoriedade da Seguradora em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à pretensão administrativa.

Considerando, que houve recusa para que o autor pudesse protocolar o requerimento extrajudicial, esse episódio afronta ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo assim, o pedido indenizatório merece ser provido.

Importante destacar que não é preciso o esgotamento das vias administrativas, sendo suficiente o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Em relação a majoração dos honorários sucumbências, a quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

Quanto a condenação em litigância de má-fé, a arguição de teses recursais pela Seguradora contra entendimento sumulado caracteriza litigância de má-fé (art. 80 do CPC), sendo assim, devida a sua cominação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Autor e, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1º), revogo a decisão vinculada ao Id. nº 129022689, reformando, a sentença, a qual julgou procedente o pedido formulado na origem, impondo-se multa por litigância de má-fé a Seguradora, em 5% do valor da condenação
”.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede de repetitivo, firmou entendimento quanto à exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Como visto, apenas se já formulado o pedido administrativo é que fica autorizado o regular exercício de ação, já que, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita, resta ausente o interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário.

Na hipótese dos autos, infere-se que a petição inicial foi carreada com o histórico de envio via correio eletrônico do requerimento administrativo.

Dessa forma, entendo que a possibilidade de solicitação administrativa para a apresentação de documentos, por meio de correio eletrônico, é possível.

O correio eletrônico, atualmente, é instrumento difundido na via negocial, pois, além de facilitar o trânsito de informações, mostra-se mais célere que os demais meios, aliás, hoje em dia a comunicação entre as pessoas ocorre, na maior parte das vezes, através de e-mail, podendo-se afirmar, ainda, que a negativa de tal prática consiste em formalidade excessiva.

Este, inclusive, é o entendimento adotado por outras cortes, consoante se depreende os julgados, in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS. POSSÍVEL REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE E-MAIL. POSSIBILIDADE. NÃO OBSTANTE, NO CASO CONCRETO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (Apelação Cível, Nº 70060662152, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 02-10-2014)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 358, INC.III, 844, II E 845 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VERBA HONORÁRIA. 1.(...). 8.A par disso, é juridicamente possível a formulação de pedido administrativo para apresentação da documentação pretendida mediante e-mail, meio eletrônico este que reputo como hábil para obter as informações pretendidas, conforme legislação vigente que regra a matéria. Mérito do recurso em exame 9. Tratando de documento comum às partes, não pode a ré se recusar a apresentá-los, conforme alude o art. 358, inciso III, do CPC. Portanto, cabível a exibição de documentos, nos termos dos artigos 844, inciso II, e 845, do CPC. 10.Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte postulante, estes mantidos em R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC. Negado provimento ao apelo, por maioria, vencido o Revisor. (Apelação Cível Nº 70045201241, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/10/2011) (grifou-se)

Assim, se a parte autora comprovou que efetuou o protocolo previamente resta evidente a existência do pedido.

Dessa maneira, há interesse de agir.

A matéria questionada se encontra consolidada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTANCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. (Ap 145058/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA EM PRIMEIRO GRAU – AUTORA NÃO EMENDOU A INICIAL, COMO DETERMINADO PELO JUÍZO, COM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 267, I C.C. ART. 295, CPC – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio ESGOTAMENTO da via ADMINISTRATIVA para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (RAC 0000362-16.2014.8.11.0006, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 11/03/2015)”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de ausência de prova da adesão ao pacto multitudinário, já refutada, e considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada de Id. 134043721.

Condeno a parte agravante a pagar à parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023